Tribunal: TJES
Processo: 5008133-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANDA NEGOCIOS & IMOVEIS LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL

IN RE IPSA
. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
É ultrapassada a tese de que a pessoa jurídica não pode ser destinatária final de serviços contratados quando estes são utilizados em sua atividade-fim, mormente quando não incorpora o serviço contratado nos serviços por ela oferecidos no mercado de consumo.

2
.
No caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa
previsão legal
de inversão do ônus da prova
, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no §3º, do art. 14.

3.
A recorrente pugnou pelo cancelamento em julho de 2020, enquanto os boletos dos quais decorrem a negativação no Serasa são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2020, isto é, período abrangido pelo contrato, conforme aduzido pela própria sociedade empresária autora, o que indica, portanto, a regularidade da referida cobrança.

4
.
Ademais, a improcedência recai sobre o pedido de declaração da resolução do contrato e de inexistência de débito, haja vista que, apesar de a autora comprovar o pagamento dos valores devidos, não demonstrou que houve a devida entrega do equipamento objeto do referido contrato. Enquanto que a recorrida, na contestação, informou que não havia conseguido promover a retirada do
notebook
até maio de 2020.

5
.
É cediço que
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
, conforme Súmula nº 548 do STJ.

6
.
Apesar de a inscrição ter sido regular, após a quitação ocorrida em
28/01/2021
, a recorrida deveria ter providenciado a baixa da negativação em cinco dias úteis. Contudo, o extrato de id 4397105 comprova que a negativação permaneceu até o deferimento da tutela de urgência (id 4397107), que ocorreu em 24/05/2021.

7
.
A manutenção indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes gera danos morais
in re ipsa
que independe de prova. Além disso, conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

8.
Após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008133-40.2021.8.08.0024

APELANTE: MIRANDA NEGÓCIOS & IMÓVEIS LTDA

APELADO: VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam

os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MIRANDA NEGÓCIOS & IMÓVEIS L
TDA
em face da r. sentença id 4397143, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação negatória de débitos c/c reparação cível
ajuizada pela recorrente em face de
VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, id 4397146, a recorrente sustenta, em síntese, (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a falha na prestação do serviço; e (iii) a ocorrência de dano moral.

Na origem,
MIRANDA NEGÓCIOS & IMÓVEIS LTDA
ajuizou “ação negatória de débitos c/c reparação cível” em face da
VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual aduz que, no ano de 2019, a requerida lhe fez uma oferta, consubstanciado no pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) para aquisição de um notebook.

Segue narrando que, posteriormente, a requerida lhe informou que a autora havia entendido errado, e que o notebook era alugado para a empresa no período do contrato, ocasião em que o
“representante da autora solicitou que lhe fosse enviado/disponibilizado a gravação telefônica da oferta no dia em que assinou o contrato e a ré alegou que isso não existe e que não arquivam a gravação da época em que ofer
taram o período”
.

Sustenta que em julho de 2020, insatisfeita com o serviço prestado, requereu pelo cancelamento do contrato, tendo recebido, via
e-mail
, a multa que deveria ser paga em razão da rescisão, no valor de R$ 833,06 (oitocentos e trinta e três reais e seis centavos).

A requerente narra que, após todos os pagamentos realizados, foi surpreendida, em janeiro de 2021, com a negativação de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida fundada em 04 (quatro) boletos que não haviam sido gerados.

Sustenta que, visando resolver logo a situação da negativação de seu nome, realizou o pagamento do montante de R$ 675,92 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e dos centavos). Contudo, alega que o nome da autora segue negativado até a data do protocolo da petição inicial.

Basicamente diante de tais fatos, a requerente ajuizou a demanda de origem, pugnando que seja
“declarando resolvido o contrato, declarando ainda a inexistência de toda e qualquer dívida existente entre as partes referente a esta contratação, com a devida condenação da Requerida em danos morais, haja vista que a negativação impossibilitou a Requerente de ter acesso a créditos junto a fornecedores e estampou o título de mau pagador a quem com ela tentou contratar, indicando para tal o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para fixar o quantum indenizatório”
.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, na qual o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.
É ultrapassada a tese de que a pessoa jurídica não pode ser destinatária final de serviços contratados quando estes são utilizados em sua atividade-fim, mormente quando não incorpora o serviço contratado nos serviços por ela oferecidos no mercado de consumo.

No caso, a sociedade empresária autora atua no ramo imobiliário sendo que contratou serviços da requerida para o exercício de sua atividade. Assim, denota-se de forma cristalina que o serviço prestado pela apelada não é utilizado como insumo, tampouco é incorporado ao serviço prestado pela autora, de modo que ela o utiliza (o serviço de telefonia) como destinatária final, o que atrai a compreensão de que, pela Teoria Finalista, aplica-se ao caso o CDC. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESTINATÁRIA FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede o seu conhecimento (Súmula nº 211/STJ). 3. Na hipótese, rever as conclusões da Corte de origem, que, a partir do aprofundado exame de todo o acervo fático-probatório carreado aos autos, entendeu pela existência de danos morais indenizáveis alegadamente suportados pelo autor da demanda, atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante
. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.917.571/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)
(grifei)

Portanto, a relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a autora enquadra-se no conceito de consumidor (por ser destinatário final do serviço da operadora de telefonia)
1
e a ré enquadra-se no conceito legal de fornecedora
2
.

A situação
sub examine
se enquadra na hipótese de
fato

do
serviço
, estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência do defeito do serviço, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dito isto, saliente-se que, na
responsabilidade civil objetiva
, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no artigo 14, do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do
ato ilícito
, do
nexo causal
e do
dano
, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem, mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida.

Assim, o fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das
excludentes do nexo de causalidade
apta a afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado ao fornecedor.

Acerca do
ônus probatório
, como regra no processo civil, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Ocorre que, no caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa
previsão legal
de inversão do ônus da prova
, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no §3º, do art. 14, senão vejamos:

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal entendimento é corroborado pelo C. STJ, cujo posicionamento expressa que as hipóteses previstas no §3º, do art. 14 do CDC configuram situações de
inversão
ope legis
do ônus da prova
, de modo que não é necessário que o Magistrado profira decisão invertendo o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. (...). 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC
(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013). 4. (...).
(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)
(grifei)

_______________

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. (...).
4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
5. (...).
(REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)
(grifei)

No caso em apreço, tem-se que fora celebrado entre as partes, no ano de 2019, contrato de aluguel de equipamento
notebook
mediante o pagamento de prestações no valor mensal de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

Depreende-se, ainda, que em julho de 2020 a recorrente pugnou pelo cancelamento do mencionado contrato, tendo realizado o pagamento da multa rescisória. Todavia, em janeiro de 2021 foi notificada com a negativação do seu nome junto ao órgão de proteção de crédito, na medida em que haviam 04 boletos em aberto junto à recorrida.

Nesse particular, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“a parte autora não lorgou êxito em comprovar que fora cobrada por valores inde
vidos, não previstos contratualmente”.
Isso porque o contrato (id 4397118), celebrado entre as partes, responsabilizou a recorrente como fiel depositária do equipamento. Senão vejamos:

“17.5. Durante o prazo de denúncia mencionado na cláusula 17.3 acima, as Partes se manterão obrigadas a todos os termos deste contrato e seus Anexos, quando aplicável, até a data do efetivo término. Página 12 de 20 Número de Solicitação 236/2021.

17.6 Ocorrendo à extinção deste Contrato, em qualquer das hipóteses mencionadas e previstas em Lei, o CONTRATANTE deverá devolver o equipamento e infraestrutura(s) de propriedade da CONTRATADA, nas mesmas condições em que foram entregues, ressalvado o desgaste regular e normal dos mesmos, permitindo que esta os retire de seu estabelecimento, bem como, efetuar o pagamento de todos os valores devidos decorrentes da execução do presente Contrato até o seu efetivo término, ou seja, com a efetiva devolução do equipamento objeto desta contratação.

17.6.1.
A CONTRATADA entrará em contato para agendamento da retirada dos equipamentos, executada por empresas de transporte contratadas e devidamente autorizadas pela mesma. Se em até 30 (trinta) dias após o primeiro contato, a retirada física não for autorizada pela CONTRATANTE, o faturamento dos equipamentos será retomado.
”

Sendo assim, a recorrente pugnou pelo cancelamento em julho de 2020, enquanto os boletos dos quais decorrem a negativação no Serasa são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2020, isto é, período abrangido pelo contrato, conforme aduzido pela própria sociedade empresária autora, o que indica, portanto, a regularidade da referida cobrança.

Ademais, a improcedência recai sobre o pedido de declaração da resolução do contrato e de inexistência de débito, haja vista que, apesar de a autora comprovar o pagamento dos valores devidos, não demonstrou que houve a devida entrega do equipamento objeto do referido contrato. Enquanto que a recorrida, na contestação de id 4397118, informou que não havia conseguido promover a retirada do
notebook
até maio de 2020.

Outrossim, verifica-se a autora efetuou, espontaneamente, o pagamento da multa rescisória no valor de R$ R$ 833,06 (oitocentos e trinta e três reais e seis centavos), bem como dos boletos em atraso no montante de R$ 675,92 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) (id 4397100), em
28/01/2021
, dos quais decorrem a inscrição de seu nome em Órgão de Proteção de Crédito.

Nesse cenário, é cediço que
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
, conforme Súmula nº 548 do STJ.

No presente caso, apesar de a inscrição ter sido regular, após a quitação ocorrida em
28/01/2021
, a recorrida deveria ter providenciado a baixa da negativação em cinco dias úteis.

Entretanto, o extrato de id 4397105 comprova que a negativação permaneceu até o deferimento da tutela de urgência (id 4397107), que ocorreu em 24/05/2021, informação essa que é corroborada pela própria recorrida, quem afirma que
“Conforme sistema Serasa foi realizada a baixa por motivo de ordem judicial dos débitos dos meses 01, 02, 03 e 05 de 2020”
(id 4397118).

A manutenção indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes gera danos morais
in re ipsa
que independe de prova, visto que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

Este também é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Manutenção indevida em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização moral (R$ 10.000,00).
Recurso da ré que não merece prosperar. Comprovado que a dívida negativada em 08/10/2020 havia sido paga em 18/03/2021. Ré que forneceu carta de anuência a empresa autora, entretanto, inexistia protesto a ser baixado, porque a ré apenas registrou dívida vencida junto ao SERASA Experian.
Embora a inserção tenha sido regular, houve falha da ré ao não proceder a baixa da negativação em cinco dias úteis após a quitação. Inteligência da Súmula nº 548 do STJ
. Nome da empresa autora que permaneceu negativado por mais de sete meses após a quitação. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Precedente do STJ. Abalo no crédito. Autora que demonstrou os transtornos sofridos junto aos fornecedores. Dano moral in re ipsa caracterizado. Inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ. Único apontamento a macular o nome da empresa autora. Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1010107-51.2021.8.26.0099; Ac. 17110012; Cubatão; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/08/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3003)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE PROVA DE GARANTIA DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO SÓCIO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.(...) 2.
É entendimento consolidado do STJ de que a própria inclusão ou
manutenção equivocada
configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 3. A indenização por danos morais decorrente da anotação irregular no cadastro de proteção ao crédito deve ser fixada segundo as diretrizes do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V. V. 1. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor).
(TJMG; APCV 5004732-53.2020.8.13.0016; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 01/09/2023; DJEMG 06/09/2023)
(grifei)

Registro, oportunamente, que conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Portanto, ante o dano causado à reputação comercial da recorrente ante a manutenção da negativação do seu nome indevidamente, o que, conforme mencionado, pode até mesmo ser presumido em razão da publicidade que é dada ao registro de protesto, a condenação da recorrida no ressarcimento dos prejuízos morais suportados pela autora é medida que se impõe.

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste particular, cito o recente julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM DEVIDO
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre in casu, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
(grifei)

_____________

(...) 3. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 4.
O
quatum
fixado em primeiro grau de jurisdição cinco mil reais se mostra consentâneo com o entendimento deste Tribunal e atende as finalidades do instituto em análise.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170047070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
(grifei)

Por fim, no tocante a condenação por danos morais devem incidir juros moratórios a partir do evento danoso – isto é, após o transcurso do prazo que a recorrida possuía para dar baixa no nome da autora em razão da espontânea quitação da dívida negativada –, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a
VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração do julgamento, bem como da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como à autora ao pagamento da verba advocatícia em favor do patrono da ré, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer o recurso e dar parcial provimento para
reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a
VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).